Tribunal: STF
Processo: Rcl 74151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIR EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Marly Therezinha de Lima, em 27.11.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Agravo de Petição n. 1000122-44.2021.5.02.0045, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “COISA JULGADA. É vedado aos participantes do processo inovar na fase de execução. Alterações encontram óbice no artigo 879, § 1º, da CLT e, principalmente, na intangibilidade da coisa julgada. Inteligência dos artigos 5º, XXXVI, da CR/88 e 502 do CPC/15. A soberania daquilo que foi decidido deve prevalecer em nome da segurança jurídica.



    (...) É certo que na sentença proferida na fase de conhecimento houve menção genérica de que a questão da atualização e juros relegados à fase de execução. 



    No entanto, os critérios de reajustes previstos em norma coletiva ora pretendidos pela agravante são específicos e não se confundem com atualização monetária. 



    Na hipótese, o juízo de primeiro grau foi omisso quanto ao pedido, de modo que incumbia à exequente, no momento oportuno, opor embargos declaratórios a fim de sanar a omissão, mas não o fez. 



    Ressalto, por oportuno, que é vedado aos participantes do processo inovar na fase de execução. Alterações encontram óbice no artigo 879, § 1º, da CLT e, principalmente, na intangibilidade da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CR/88). A soberania daquilo que foi decidido deve prevalecer em nome da segurança jurídica. 



    Há de se respeitar a coisa julgada, razão pela qual não há como, nesta fase processual, deferir a aplicação dos reajustes salariais convencionais pleiteada na inicial, já que não se encontra prevista tal condenação no título executivo transitado em julgado. 



    Nada a reformar” (e-doc. 21, grifos nossos).



    Contra essa decisão, opuseram-se embargos de declaração, rejeitados, e recurso de revista, pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante afirma, na origem, que se trata “de ação de indenização por acidente de trabalho, com condenação da reclamada no pagamento de indenização do artigo 950 do Código Civil (pensão mensal vitalícia), sendo que assim conforme item 5 da r. sentença exequenda (doc. Anexo), a definição da correção monetária da pensão mensal vitalícia ficou para ser definida ao final, conforme ficasse definida na ADC 58 do C. STF” (fl. 1).



    Ressalta que “transitou em julgado o seguinte comando da r. sentença condenatória, com relação à atualização da pensão mensal vitalícia do artigo 950 do Código Civil: ‘... 50% do último salário (conjunto de parcelas de natureza salarial pagas em holerite) por ela percebido na empresa reclamada, incluído o 
13º salário, atualizado na forma da lei, a contar da data do ajuizamento da ação” (fl. 2).



    Salienta que, “mesmo diante da decisão deste C. STF, o V. Acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Petição, recusando a incidência de correção monetária da pensão, seja pelo IPCA-E, seja pela TAXA SELIC, mediante violação direta e frontal ao artigo 5º, XXXVI da CF e NEGATIVA de obediência ao comando vinculante da ADC 58 do STF e à literalidade do artigo 102, I, l e §2º, da CF” (fl. 3).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para cassar a decisão reclamada, reformando o V. Acórdão do Agravo de Petição, para determinar o retorno à Vara de origem, para RETIFICAÇÃO dos cálculos, determinando que a pensão mensal vitalícia seja CORRIGIDA MONETARIAMENTE, na forma da condenação, ou seja, ‘... 50% do último salário (conjunto de parcelas de natureza salarial pagas em holerite) por ela percebido na empresa reclamada, incluído o 13º salário, atualizado na forma da lei, a contar da data do ajuizamento da ação.’, sendo que a atualização na forma da Lei é a atualização da ADC 58 do C. STF, ou seja, a indenização mensal histórica deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e até a data de seu vencimento e, uma vez vencida e não paga, a atualização passa a ser devida pela SELIC” (fls. 3-4). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição quanto à correção monetária, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que se mantenha a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, com alteração da Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deveria ser aplicado, até superveniência de solução legislativa, igual índice de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO 
ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral 
(art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o 
IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    7. Como realçado pela autoridade reclamada, na decisão proferida na ação de conhecimento, não se fixou o índice de atualização monetária aplicável, a atrair a incidência do disposto no item 9 da ementa do julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal, nestes termos: 



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    8. Os dados constantes do processo comprovam descompasso entre o ato impugnado e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 54.323-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.123-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    A modulação de efeitos das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 aplica-se à espécie em exame, pois, como assentado pela autoridade reclamada, na decisão transitada em julgado não há manifestação expressa dos índices de correção monetária e taxa de juros. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nos julgamentos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora